Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-39.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Fornecimento de medicamento para tratamento individual – Autor portador de Atrofia Muscular Espinhal - Dever de fornecimento pelo Estado, em face do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal – Preenchidos os requisitos definidos no Tema 106

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Fornecimento de medicamento para tratamento individual – Autor portador de Atrofia Muscular Espinhal - Dever de fornecimento pelo Estado, em face do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal – Preenchidos os requisitos definidos no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) – Relatórios médicos que evidenciam a necessidade e imprescindibilidade do fármaco em específico - Comprovação de hipossuficiência econômica e registro do medicamento na Anvisa – Procedência do pedido mantida – HONORÁRIOS – Honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil- Possibilidade - Fixação da verba honorária com base no elevado valor da causa que importaria em enriquecimento ilícito da parte e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a baixa complexidade da demanda – Precedentes - Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor dos honorários, fixando-os por equidade em R$ 20.000,00.